Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição, sem posterior recolhimento em dobro no prazo assinado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em determinar: (i) se a realização do pagamento do preparo recursal após a interposição do recurso justifica o afastamento da deserção reconhecida na decisão monocrática recorrida; (ii) se o não conhecimento da apelação por ausência de preparo é medida excessivamente formalista.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, razão pela qual sua não apresentação acarreta deserção, salvo se regularizado em dobro no prazo legal oportunizado pelo Relator.
4. A parte agravante foi regularmente intimada para sanar o vício e não promoveu o recolhimento do preparo na forma exigida, razão pela qual operou-se a preclusão temporal.
5. O recolhimento posterior e simples, além de extemporâneo, não atende à exigência legal, tornando correta a decisão que não conheceu do recurso de apelação.
6. Não há formalismo excessivo na aplicação da norma, que visa à segurança jurídica e ao devido processo legal, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.